Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0710774-52.2018.8.07.0000 DECISÃO De acordo com o Código de Processo Civil, a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro, em espécie, depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835), estabelecendo o mencionado Codex a possibilidade de penhora por meio eletrônico (art. 854). Assim, defiro o pedido de penhora on-line pelo SISBAJUD, no valor de R$ 6.707,61. Solicito a colaboração do Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, por onde tramitou a ação que ensejou a presente rescisória para que promova as medidas necessárias ao imediato cumprimento da presente decisão, porquanto nem a Secretaria da 1a Câmara Cível nem a Relatoria possui acesso ao sistema SISBAJUD. Oficie-se instruindo com cópia da presente decisão e da petição em id. 45743756. Vindo a resposta, intime-se a parte credora. Brasília – DF, 2 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator